Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – COTA RACIAL – CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA – REJEIÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REMANEJAMENTO PARA A LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato e à observância dos princípios norteadores da Administração Pública, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

2. Não é possível reexaminar o mérito da decisão administrativa tomada pela comissão constituída pela banca examinadora no que se refere aos critérios adotados para a ocupação das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos em concurso público.

3. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente.

4. Não constatado o objetivo de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negra/parda, não se justifica a eliminação do certame, devendo a candidata figurar na lista de ampla concorrência, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

5. Recurso parcialmente provido.